Tribunal: TJMT
Processo: 1041020-94.2025.8.11.0001
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-11-04
Data de publicação: 2025-11-06

Ementa:
RECURSO INOMINADO No 1041020-94.2025.8.11.0001
ORIGEM: JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ/MT.
RECORRENTE: SHIRLEE KARINA SILVA COSTA
RECORRIDO: ESTADO DE MATO GROSSO
JUIZ RELATOR: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
DATA DO JULGAMENTO: 04/11 a 06/11/2025 (PLENÁRIO VIRTUAL)
Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. RECURSO INOMINADO. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA NO ÂMBITO DA EDUCAÇÃO PÚBLICA ESTADUAL. DESVIRTUAMENTO DA FINALIDADE TEMPORÁRIA. NULIDADE CONTRATUAL. DIREITO A FGTS, 13o SALÁRIO, FÉRIAS PROPORCIONAIS E TERÇO CONSTITUCIONAL. RECURSO PROVIDO PARCIALMENTE.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso Inominado interposto por servidora contratada temporariamente pelo Estado de Mato Grosso para o cargo de Apoio Administrativo Educacional Elementar, visando à reforma de sentença que reconheceu apenas parcialmente os direitos trabalhistas pleiteados. A recorrente busca a declaração de nulidade contratual em razão da sucessiva renovação de contratos entre 2022 e 2024 e o consequente pagamento de FGTS, 13o salário, férias proporcionais e terço constitucional.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a sucessiva contratação temporária da autora pelo Estado de Mato Grosso, sem interrupções, configura desvirtuamento da norma constitucional e legal que rege a contratação por tempo determinado; (ii) estabelecer se, reconhecida a nulidade dos contratos, é devido o pagamento de verbas trabalhistas como FGTS, 13o salário, férias proporcionais e terço constitucional no período contratual reconhecido.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A contratação temporária no serviço público deve observar os requisitos de excepcionalidade e temporariedade exigidos pelo art. 37, IX, da CF/1988, cabendo à Administração Pública comprovar a necessidade transitória que justifique o vínculo precário (RE 658.026/MG – Tema 612/STF).
4. A autora exerceu funções entre 2022 e 2024 sob sucessivos contratos temporários, o que demonstra desvirtuamento do modelo excepcional previsto na Constituição Federal e na Lei Complementar Estadual no 600/2017, que previa o limite de 12 meses de contratação, admitindo prorrogação apenas em hipóteses taxativas.
5. A jurisprudência do STF, firmada no Tema 308 (RE 705.140/RS), reconhece que a contratação nula sem concurso gera ao contratado apenas o direito ao pagamento pelos dias trabalhados e aos valores do FGTS depositados.
6. O Tema 551 do STF admite o pagamento de férias e 13o salário a servidores temporários em caso de desvirtuamento contratual, desde que previsto em lei ou quando constatada continuidade das contratações, hipótese verificada nos autos.
7. A legislação estadual (LC no 50/1998, arts. 54 a 56) e o IRDR no 1002789-40.2021.8.11.0000 (TEMA 04 – TJMT) garantem aos profissionais da educação, inclusive os temporários, o direito a 45 dias de férias acrescidos de 1/3 constitucional.
8. A ausência de justificativa para a renovação sucessiva dos contratos evidencia o desvirtuamento da contratação temporária, ensejando o pagamento das verbas trabalhistas requeridas.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso provido.
Tese de julgamento: “1. A sucessiva contratação temporária de servidor público sem justificativa idônea caracteriza o desvirtuamento da regra constitucional do art. 37, IX, da CF/1988, ensejando a nulidade dos contratos. 2. Reconhecida a nulidade, é devido ao contratado o pagamento de FGTS, 13o salário, férias proporcionais e terço constitucional, conforme previsto na legislação local e nos precedentes do STF e TJMT. 3. O adicional de 1/3 de férias deve incidir sobre 45 dias, nos termos do IRDR no 1002789-40.2021.8.11.0000 (TEMA 04 – TJMT) e da LC estadual no 50/1998”.
_________
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, IX e § 3o; LC/MT no 600/2017, arts. 2o e 11; LC/MT no 50/1998, arts. 54 a 56; EC no 113/2021, art. 3o; Lei no 8.036/1990, art. 19-A; CPC, art. 487, I.
STF, RE 705.140/RS, Tema 308, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 20.03.2013; STF, RE 658.026/MG, Tema 612, Rel. Min. Luiz Fux; STF, RE 598.099, Tema 551; TJMT, IRDR no 1002789-40.2021.8.11.0000, TEMA 04; TJMT, N.U 1022404-36.2023.8.11.0003, Terceira Turma Recursal, Rel. Valdeci Moraes Siqueira, j. 11.11.2024.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1041020-94.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Contrato Temporário de Mão de Obra L 8.745/1993]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[SHIRLEE KARINA SILVA COSTA - CPF: 030.351.221-05 (RECORRENTE), DENILSON POST - CPF: 837.789.001-10 (ADVOGADO), DRIELLY LOUHANY ARRUDA GUIOT - CPF: 033.542.771-57 (ADVOGADO), MARCELO OLIVEIRA KIESQUI - CPF: 027.855.551-98 (ADVOGADO), MIKE DE OLIVEIRA SANTOS - CPF: 030.160.901-20 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/11/2025